Tribunal: TJBA
Processo: 8002997-93.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002997-93.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

APELADO: JOSE RONALDO VIEIRA

Advogado(s)
:
MAX VENICIO DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. REDA. PRORROGAÇÃO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL PREVISTA NO TEMA 551 DO STF. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. TEMA 916 DO STF. DIREITO ÀS PARCELAS DE FGTS ATINENTES AO PERÍODO LABORADO, SUBMISSÃO AO REEXAME NECESSÁRIO EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO ILÍQUIDA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. MODIFICAÇÃO EM REEXAME PARA DIFERIR A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS PARA O MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8002997-93.2022.8.05.0271, em que é apelante o
MUNICIPIO DE VALENÇA
e apelado
JOSE RONALDO VIEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré,
CONFIRMANDO PARCIALMENTE
a sentença em reexame necessário, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça